Tribunal: TJPA
Processo: 0801233-05.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801233-05.2023.8.14.0009

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: PEDRO SOEIRO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801233-05.2023.8.14.0009

APELANTE: BANCO BMG

ADVOGADO: PETERSON DOS SANTOS - OAB SP336353-A

APELADO:

PEDRO SOEIRO FILHO

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos empréstimos consignados impugnados, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e fixar indenização moral em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição quinquenal ou ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se os contratos de empréstimos consignados foram comprovadamente celebrados pela autora; (iii) determinar se são devidos a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais, bem como se o valor fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal não se configura porque o ajuizamento ocorreu dentro de cinco anos contados do término dos descontos, marco que revela a ciência do fato danoso.

O interesse de agir subsiste, pois não há exigência de prévio requerimento administrativo para acesso à tutela jurisdicional.

A instituição financeira não comprova a existência dos contratos impugnados, deixando de apresentar instrumentos contratuais ou comprovantes de entrega dos valores referentes aos contratos nº 264803365, nº 274802042 e nº 330230993.

A ausência de prova do contrato atrai a declaração de inexistência do débito, pois cabe ao fornecedor demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor.

A repetição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porque a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé.

A compensação de valores não se aplica, pois inexiste prova de que a autora tenha se beneficiado de qualquer quantia relativa aos contratos discutidos.

O dano moral está configurado, diante da falha na prestação de serviços e dos descontos indevidos em benefício previdenciário, configurando abalo que ultrapassa meros transtornos cotidianos.

O valor da indenização deve observar proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada sua redução para R$ 5.000,00, considerando a extensão do dano e o montante dos empréstimos fraudulentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição quinquenal em ações sobre descontos indevidos decorrentes de empréstimos consignados inicia-se na data do último desconto.

Incumbe ao banco provar a existência e validade dos contratos de empréstimo contestados pelo consumidor.

A repetição em dobro do indébito é devida quando constatada cobrança contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido e impõe reparação proporcional à extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais, interposto por
BANCO BMG
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que julgou procedente o pedido da inicial, ante a não comprovação da contratação de empréstimos consignados, condenando o banco réu a restituir em dobro todos os valores descontados indevidamente, bem como a pagar indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Aduziu o autor, na peça inicial (ID n° 30051694),
que ao procurar uma das agências do INSS tomou conhecimento de que estava sendo descontado por 3 empréstimos que nunca realizou: contrato nº 264803365, incluído em 01/2016, com desconto findo em 10/2019, no valor de R$ 1.967,33; contrato nº 274802042, incluído em 01/2017, com desconto findo em 09/2018, no valor de R$ 336,60 e contrato nº 330230993, incluído em 05/2021, com desconto findo em 01/2022, no valor de R$ 435,60.

Portanto, pugna pela declaração de nulidade dos contratos impugnados, pela restituição em dobro dos valores descontados mensalmente de forma indevida, bem como a condenação em danos morais no importe de
R$10.000,00 (dez mil reais)
.

O réu apresentou contestação (ID n° 29312345) alegando, em síntese, que o valor emprestado foi dentro da legalidade, de modo que o autor se beneficiou da quantia, sendo improcedente a alegação de desconhecimento do negócio jurídico. Defende ainda que não restou comprovada a existência de qualquer dano, motivo pelo qual a ação deve ser improcedente.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 29312387) na qual, o Juízo julgou procedente a ação, declarando a nulidade dos contratos impugnados, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente

e indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de Dano Moral. Ademais, rejeitou o pedido de compensação dos valores usufruídos.

I
rresignada, a instituição financeira ré interpôs recurso de apelação (ID n° 29312403), alegando, preliminarmente,
a ausência no interesse de agir e a ocorrência de prescrição quinquenal.
No mérito, sustentou a legalidade da contratação
, motivo pelo qual inexiste obrigação de restituição em dobro dos valores e tampouco danos morais.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial. Alternativamente, requer a compensação dos valores recebidos e a redução dos danos morais.

Devidamente intimada, o apelado apresentou contrarrazões ao ID. 29312423, pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer ministerial ao Id n° 31864267, onde opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DAS PRELIMINARES

Em sede de preliminar, o apelante sustenta
a ocorrência de prescrição quinquenal.

Compulsado os autos, observo que o juízo a quo, ao analisar o extrato de empréstimos consignados juntado aos autos, observou corretamente que os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora findaram nos anos de 2018, 2019 e 2022.

Assim, considerando que a presente ação foi ajuizada em 24/03/2023 e que o termo inicial deve ser a data do término dos descontos, entendida como data da ciência do fato danoso, conclui-se que não havia transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

De igual maneira, descabe falar ausência de interesse. Isso porque, o interesse processual caracteriza-se pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional pleiteada, revelando-se presente quando a parte demonstra a existência de prejuízo concreto decorrente da situação fática narrada.

Nesse contexto, o prévio esgotamento da via administrativa não constitui requisito obrigatório para o regular exercício do direito de ação, sendo pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se exige requerimento administrativo prévio como condição de procedibilidade da demanda judicial.

Portanto,
rejeito as preliminares suscitadas
.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade de apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial.
Passa-se à análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco réu, ora apelante, não juntou nos autos o contrato objeto do litígio, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico que teoricamente celebrou com a parte.

Cabe ao réu, ante as alegações da parte autora de que não contratou os empréstimos, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Para tanto, bastaria apresentar o contrato firmado e o comprovante de que os valores requisitados foram devidamente entregues aos demandantes. Entretanto, conforme dito acima, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica, pois não apresentou qualquer documento que atestasse a realização dos contratos de empréstimo.

Em verdade, o apelante apresentou o contrato de n° 192520493, com data de emissão em 27/05/2009, no montante de R$ 4.209,08 (id n° 29312410). Ocorre que a apelada contesta a validade dos contratos de nº 264803365, nº 274802042 e nº 330230993, ocorridos entre os anos de 2016 e 2022, de valores inclusive menores.

Ademais, o comprovante de TED é datado do ano de 2009, de maneira que não há como afirmar com convicção que a transferência corresponde à contratação impugnada.

Sendo assim, verifico que o tanto o contrato apresentado como o comprovante de TED não correspondem exatamente ao valor questionado pela parte autora, de modo que não é possível extrair, de seu conteúdo, elementos que comprovem de forma inequívoca a celebração válida das avenças questionadas na presente demanda.

Assim, a tese sustentada pelo banco, destituída de elementos probatórios robustos,
não se mostra capaz de infirmar as alegações da autora
e, portanto, em
nenhum momento o Banco se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade das cobranças.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que a inexistência do débito se dá em razão da clara irregularidade existente e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da apelante foram realizados de forma indevida. O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A condenação do apelante à repetição do indébito é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco fora negligente e violou a boa-fé objetiva, quando fez descontos indevidos nos proventos da autora/apelada.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido,
revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Outrossim, não há que se falar em compensação de valores, porquanto inexiste nos autos qualquer prova de que o autor tenha efetivamente se beneficiado da quantia indicada pela parte ré. Ausente comprovação mínima de vantagem econômica percebida pelo demandante, mostra-se indevida a pretensão de abatimento ou encontro de contas.

Deste modo, compreendo que correta a condenação da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa. Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão da falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima, tudo em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

No caso em análise, portanto, a existência do dano moral é incontroversa, diante da falha no dever de informação.

Entretanto, quanto ao valor arbitrado, entendo que o montante de R$10.000,00 (dez mil reais)
se revela inadequado às particularidades do caso concreto.
Isso porque o valor total dos empréstimos fraudulentos não ultrapassaram a quantia de
R$ 2.739,53
(dois mil setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos), de modo que fixar valor em muito superior a título de compensação moral implicaria flagrante desproporcionalidade, além de ensejar enriquecimento sem causa.

Assim, diante da falha na prestação de serviço por parte do banco, entendo que a sentença deve ser reformada tão somente para minorar os danos morais fixados ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor entendido como mais adequado por esta 2ª Turma de Direito Privado.

PARTE DISPOSITIVA

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, somente para
minorar o valor dos danos morais
ao importe de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, nos termos da fundamentação, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026